Tribunal: STF
Processo: ARE 1496887
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 1.012, DE 2007, E Nº 1.354, DE 2020; E DECRETO ESTADUAL Nº 65.021, DE 2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONDENAÇÃO QUE ENVOLVA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – DESCONTOS NOS PROVENTOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO DO §2º DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR 1.012/2007 – PRETENSÃO DE REFORMA – POSSIBILIDADE – DECRETO ESTADUAL 65.021/2020 QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE DESPACHO FUNDAMENTADO PARA DEMONSTRAR O DÉFICIT ATUARIAL – AUSÊNCIA DE NOTA TÉCNICA E DE SUA PUBLICIDADE QUANDO DA EDIÇÃO DO DESPACHO – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A NOVA ALÍQUOTA E CONDENAR A RECORRIDA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES” (e-doc. 14, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para constar que, conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, cada parcela será corrigida pelo IPCA-E a partir das datas dos descontos, os juros de mora serão corrigidos pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação e, partir do advento da Emenda Constitucional 113/21, incidirá unicamente a taxa Selic” (e-doc. 19, p. 2).



    3. Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 40, § 18, da Constituição da República e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    4.1. Alegam que “não há qualquer mácula na forma de aplicação de alíquota ora em debate, eis que em completa consonância com o disposto no art. 40, §18, da CF/88, bem como com os dispositivos da Lei Complementar nº 1.012/2007, com a redação dada pela Lei Complementar 1.354/2020. Deste modo, o deslinde da questão passa por perquirir, no âmbito do Estado de São Paulo, qual percentual é estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. De acordo com a Lei Complementar nº 1.012/2007, com a redação dada pela Lei Complementar 1.354/2020, tais percentuais são os seguintes: (...). Desse modo, conforme se depreende do art. 8º, caput, IV, da Lei Complementar nº 1.012/2007, para os titulares de cargos efetivos, a alíquota incidente sobre a parcela remuneratória acima do teto do RGPS corresponde a 16% (dezesseis porcento): (...). Assim, resta claro que a parcela dos proventos da autora que supera o teto do RGPS se enquadra na faixa de alíquota correspondente a 16% (dezesseis porcento), nos termos do art. 8º, caput, IV, da Lei Complementar nº 1.012/2007, uma vez que deve corresponder ao mesmo percentual aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos” (e-doc. 24, p. 11-13).



    4.2. Afirmam que “reduzir tal alíquota equivaleria simplesmente à concessão de isenção contra texto de lei, medida que não se coaduna com a ordem jurídica vigente, ao violar a previsão do art. 150, §6º, da CF/88: (...)” (e-doc. 24, p. 15).



    4.3. Sustentam que “não há que se falar em aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 no preente caso. O entendimento da FESP é que tal emenda se aplica somente ao período do precatório, ou sejam somente após o período do trânsito em julgado, quando já incidiria a SELIC, mas não antes deste período permanecendo o IPCA-E.” (e-doc. 24, p. 18).



    4.4. Pedem o “provimento ao recurso interposto, como medida de direito que se impõe, no mérito para fins de reconhecer a legitimidade da base de cálculo da cobrança” (e-doc. 24, p. 19). 



    5. O Colégio Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    6. Os agravantes argumentam que “o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, encontrando-se os referidos comandos devidamente prequestionados nos autos, bem como no v. acórdão recorrido. Contrariou, outrossim, o que foi fixado no Tema 933 do STF, em regime de repercussão geral” (e-doc. 30, p. 3).



    6.1. Sustentam, “por outro lado, que não se pode impedir o acesso aos Tribunais Superiores, pelo simples fato de não haver expressa citação de artigo de texto legal, quando houve inequívoca irresignação da recorrente e clara manifestação do órgão jurisdicional que proferiu o decisório com inobservância aos dispositivos citados” (e-doc. 30, p. 4).



    6.2. Afirmam que, “além disso, como se verifica dos autos, a ‘quaestio juris’ diz respeito à inconstitucionalidade referente a reforma da previdência envolvendo os servidores civis” (e-doc. 30, p. 5).



    6.3. Alegam que “o v. Acordão discrepa do entendimento do precedente (Tema 933 STF), na medida em que exige a publicidade do despacho fundamentado que demonstrou o desequilíbrio atuarial do regime próprio da Previdência dos Servidores Civis. O v. Precedente, a seu turno, dispensa até mesmo o estudo atuarial antecedente à edição da lei que altera o Regime Previdenciário dos servidores, conforme consta da própria emenda do voto condutor: (...)” (e-doc. 30, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    9. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9.1. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9.2. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria aos agravantes.



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “A Lei Complementar 1.354/2020 alterou o art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, passando a ter o seguinte texto: (...)



    Nestes termos, a nova redação estabelece alíquotas progressivas sobre as quais os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência (RPPS setor público) contribuirão sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, havendo déficit atuarial, a contribuição incidirá sobre os proventos que superem 1 (um) salário mínimo nacional (§ 2º). 



    O Decreto Estadual 65.021/2020 estabeleceu critérios a caracterizar o déficit atuarial que justificaria a aplicação do dispositivo, atribuindo a competência de declará-lo ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão.



    (...)



    Sendo assim, a elevação da alíquota da contribuição previdenciária, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, somente se justifica quando o Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo emitir despacho fundamentado, declarando o déficit atuarial conforme os critérios fixados no art. 1º do Decreto Estadual 65.021/2020. 



    Na contestação, não juntou nota técnica para demonstrar o déficit atuarial. 



    A declaração de déficit a justificar o aumento da alíquota de contribuição deveria ter sido efetuada mediante despacho fundamentado (art. 3º do Decreto Estadual 65.021/2020), com demonstração do desequilíbrio atuarial do regime próprio à luz do balanço patrimonial do ente federado. 



    Embora a defesa sequer tivesse comprovado a existência do despacho (o que era seu ônus conforme art. 376 do Código de Processo Civil razão mais que suficiente para sucumbir a Fazenda aos pedidos da parte requerente), foi ele publicado na seção I do Diário Oficial de 20 de junho de 2020, página 7. A declaração do déficit, extremamente sucinta, é feita com referência à "nota técnica SPPREV 3-2020". 



    A nota técnica não consta na publicação, nem nos autos.



    (...)



    Se a competência para declarar o déficit incumbia ao secretário de estado e ele "terceirizou" o mérito da análise, o mínimo que se esperava era que ele externasse as razões pelas quais acatava o resultado da nota técnica. 



    Não bastasse isso, o comando do Decreto 65.021/2020, assinado conjuntamente pelo próprio secretário de estado, dispôs que a declaração do déficit atuarial deve levar em consideração dois fatores: (i) os critérios do art. 1º (haverá déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado quando não se verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios); (ii) "balanço patrimonial do Estado". 



    E no "despacho" citado não há um caractere sequer a respeito do balanço patrimonial do estado. Nada. Absolutamente nada. 



    Assim, nem mesmo uma interpretação restritiva do §3º do art. 2º do Decreto (presidencial) 9.830/2019 poderia salvar o ato.



    (...)



    Mais, ainda que vencida essa barreira, a falta de publicidade (ou até mesmo a inexistência da qual se cogita com fundadas razões) da tal nota técnica tornaria igualmente não fundamentado o referido despacho.



    (...)



    Como norma de supradireito como é costumeiramente interpretada, as disposições da Lei de Introdução exigem da motivação um juízo de necessidade e adequação em face das possíveis alternativas. 



    Isto implica dizer, no caso, que, tendo o despacho repercussão tributária, ou seja, no patrimônio dos cidadãos, deveria ele, no mínimo, apontar a inexistência de alternativas para a administração, que não a tributação dos inativos que ganham a partir de um salário-mínimo. 



    Como pudemos demonstrar: 



    - não houve prova do direito local por parte da Procuradoria; 



    - o despacho do secretário de estado não tem fundamentação nem mesmo no aspecto formal; 



    - o despacho do secretário de estado desconsidera completamente um dos critérios exigidos pelo Decreto 65.021, qual seja, o balanço patrimonial do estado; 



    - o despacho do secretário de estado faz referência a um documento que não tem a menor publicidade; 



    - o despacho do secretário de estado não cumpriu os requisitos da Lei de Introdução deixando de analisar a necessidade e adequação da declaração de déficit (com repercussão tributária) em face das possíveis alternativas.



    Sendo assim, falhando-se no cumprimento dos dispositivos normativos exigindo prévia declaração fundamentada do déficit, inaplicável a alíquota prevista no § 2º do art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, com a redação conferida pela Lei Complementar 1.354/2020. 



    Por fim, não se olvida da tese "1" do Tema de Repercussão Geral 933 do STF, dispondo que "a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida". 



    Ocorre que, no caso dos autos, o ato normativo que majorou a alíquota é viciado em vários aspectos e os vícios não foram superados mediante a apresentação, nos autos, do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    Por último, insta anotar que o leading case do Tema 933 de Repercussão Geral analisou a situação específica do déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás, que não se aplica ao Estado de São Paulo. 



    Pelo meu voto, pois, dou provimento ao recurso, para determinar à SPPREV que deixe de aplicar o recolhimento da contribuição previdenciária "sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário mínimo nacional", ou seja, deixe de aplicar o § 2º do art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar 1.354/2020, bem como restitua as diferenças mediante liquidação de sentença após o cumprimento da obrigação de fazer.” (e-doc. 14, p. 2-13).



    11. Para se divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; Leis Complementares estaduais nº 1.354, de 2020, e nº 1.012, de 2007, e Decreto estadual nº 65.021, de 2020, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.410.693-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.”



    (ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.084.332-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    12. Quanto aos índices de correção monetária e juros, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).



    12.1. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.479.098/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024. 



    12.2. Esse último precedente, ARE nº 1.483.465/SP, está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.” (grifos nossos).



    13. A conclusão do acórdão do Tribunal de origem, proferido nos embargos de declaração, de que, “conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, cada parcela será corrigida pelo IPCA-E a partir das datas dos descontos, os juros de mora serão corrigidos pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação e, partir do advento da Emenda Constitucional 113/21, incidirá unicamente a taxa Selic” (e-doc. 19, p. 2), harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator